Tribunal: TJPA
Processo: 0020515-18.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020515-18.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL CORDEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0020515-18.2016.8.14.0006

COMARCA
DE MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANIEL CORDEIRO DE SOUSA

ADVOGADO (A): ARTHUR DIAS DE ARRUDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O recorrente alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância e reconhecimento da prescrição quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a inobservância do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a pena-base; (iv) analisar a ocorrência de prescrição do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há prisão em flagrante, com apreensão da res furtiva e reconhecimento imediato da vítima, sendo prescindível o procedimento legal.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos policiais e da vítima, além da prisão em flagrante com o bem subtraído, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A participação do réu na empreitada criminosa foi relevante e indispensável, não sendo possível reconhecer a causa de diminuição por participação de menor importância.

A pena-base foi readequada, considerando que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base concreta, enquanto a personalidade foi corretamente considerada neutra.

Verifica-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, pois, fixada a pena em 1 ano de reclusão, e considerando os marcos interruptivos, transcorreu lapso superior a 4 anos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a autoria é certa e o réu é preso em flagrante com o produto do crime.

A condenação penal pode se fundar em prova judicializada corroborada por outros elementos de convicção, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

A readequação da pena-base deve observar a proporcionalidade entre o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas.

A extinção da punibilidade pela prescrição deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos verificados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 57; 109, V; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2346037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 05.12.2023; TJDFT, Ap. Crim. 0753096-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou DANIEL CORDEIRO DE SOUSA à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal (roubo majorado) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores). (ID

18582876).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, na data de 01.11.2016, por volta das 19h, na Rua Cláudio Barbosa o denunciado, na companhia do adolescente Jhonatan Williams Nepomuceno Rodrigues, abordou a vítima Jorge de Aguiar Freire Neto que andava pela rua e, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu seus bens. (ID18582823, pág. 2)

O apelante interpôs o presente recurso em que pugna, preliminarmente pela nulidade processual, uma vez que não foram atendidos os pressupostos disposto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente o reconhecimento de participação de menor importância.

Pugna ainda pelo reconhecimento da extinção punibilidade pela prescrição ao delito de corrupção de menores. (ID 20677330)

O Ministério Público contrarrazoou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja decretada a prescrição retroativa em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA. (ID 22811539).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição ao crime de corrupção de menores (ID 22913293).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Recurso admissível, em que comporta parcial provimento.

1. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima em sede policial assim relatou:

QUE, no dia de hoje, por volta das 18:30 horas, havia saído da escola Albert Einstein, onde estuda e foi até a casa de uma amiga; QUE, permaneceu no local por aproximadamente meia hora e já estava retornando, com o intuito de dirigir-se para sua residência; QUE, trafegava pela Rua Claudio Barbosa, sentido a Praça Matriz, quando foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos em uma moto de cor vermelha, PLACA. nsl. 2759, sendo que o carona aparentando ser menor de idade, anunciou o assalto e apontando uma tipo pistola, subtraiu o aparelho celular de marca MOTOROLA /MODELO 4G 4ª GERAÇÃO, IMEI:354119077139293;IMEI 2:354119077139301;QUE, em seguida fugiram rumo a praça matriz; QUE, logo após a fuga dos meliantes passou pelo informante uma viatura da polícia militar, tendo o informante os acionados e após dar a descrição dos meliantes e do veículo, estes saíram em busca do assaltante, pedindo que o informante aguardasse no PM-BOX da praça;
QUE, minutos depois os policiais retornaram, já com os acusados detidos e com seu aparelho celular que foi recuperado em poder dos mesmos; QUE, foram conduzidos para esta seccional, local onde os apresentados se identificaram como DANIEL CORDEIRO DE SOUZA, de 26 anos de idade e JONATHAN WILLIAMS NEPOMUCENO RODRIGUES, de 17 anos de idade;

QUE, o aparelho celular da vítima foi devolvido a vítima, através de auto de entrega
, o qual ressaltou que já não possui a nota fiscal do referido aparelho, devido a mesma ter sido extraviada. (ID 18582819, pág. 9).

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, o procedimento previsto no art. 226 do CPP
não se trata de norma absoluta, sendo imperioso sua realização somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito e isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária. 2
. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2346037 SP 2023/0135734-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Ademais, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Neste caso, observa-se que o acusado foi preso logo após o cometimento dos fatos, em diligências realizadas pela polícia que foi acionada pela vítima e com ele encontrada a res furtiva do ofendido, portanto, se tornou prescindível o procedimento previsto no art. 226 do CPP, diante do flagrante do delito e certeza da autoria delitiva.

Rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, o apelante alega insuficiência probatória para um édito condenatório, tese inviável diante do lastro probatório constante dos autos que evidenciam a autoria delitiva do acusado.

A vítima, como já referido acima, em sede policial, relatou os fatos tanto em sede policial como em juízo, descrevendo os fatos e confirmando que logo após diligências da polícia, o acusado com seu comparsa, menor de idade, foram localizados e com eles o produto do crime. Neste ponto, foi contundente em apontar o acusado como autor do delito, inclusive narrar detalhadamente os fatos ocorridos, e ainda que não tenha corroborado suas declarações em juízo, seu relato foi confirmado por policiais militares que acionados e em diligências lograram êxito em identificar o acusado e detê-lo, vejamos:

A testemunha
PM KLAYTON CARNEIRO PANTOJA
, relatou em juízo que
“que trabalhou na diligência. Que antes desse fato já conhecia o acusado Raylan de outros delitos, outros roubos. Que tomou conhecimento desse fato via interativo. Que a moça ligou dizendo que tinha havido um roubo na estrada, que a moça estaria machucada. Que foram até o local. Que a moça ainda estava lá. Que ela descreveu as características do acusado. Que os garis foram as pessoas que disseram quem seria o assaltante. Que eles disseram que era o vulgo CABEÇA do bairro do Roma. Que já sabiam quem era o CABEÇA. Que depois foram pelo bairro do Roma, onde localizaram o réu entrando em campo de futebol, com as mesmas características que a vítima deu. Que reconhece o acusado presente na sala. Que a vítima depois o reconheceu na delegacia.”

A testemunha
PM AMARILDO PINHEIRO RODRIGUES
, relatou em juízo que
“que trabalhou na diligência. Que antes desse fato já tinha ouvido falar do acusado Raylan de outros delitos, outros roubos. Que tomou conhecimento desse fato via interativo. Que a vítima ligou dizendo que tinha sido assaltada por um elemento na estrada. Que foram até o local. Que a moça deu as características do assaltante.”

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, as provas foram produzidas em sede policial e confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a condenação encontra-se devidamente amparada nos autos, afastando-se qualquer nulidade ou desprovimento de fundamentos probatórios.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

3. REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

As circunstâncias do crime, os antecedentes e as consequências foram corretamente valoradas como desfavoráveis, com fundamento em elementos concretos dos autos, que demonstram conduta que extrapola o próprio tipo penal. Por outro lado, quanto à personalidade, o juízo utilizou fundamento genérico e sem respaldo probatório, razão pela qual deve ser considerada neutra, conforme entendimento do STJ.

Diante desse cenário, considerando que três circunstâncias judiciais foram validamente valoradas como negativas, aplico a fração de 1/6 para cada uma, conforme parâmetro jurisprudencial que recomenda a modulação proporcional da pena-base de acordo com o número e a gravidade das circunstâncias ((TJ-DF 07530961120238070001, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024).

Assim sendo, readéquo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, mantenho a atenuante de menoridade reconhecida pelo magistrado pela qual, igualmente, reduzo em 1/6, para 5 (cinco) anos e 11 (onze) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, como constante da sentença condenatória.

Ressalte-se a impossibilidade de aplicação ao pedido subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), pois este não merece prosperar.

Conforme já evidenciado nos autos, a dinâmica delitiva revelou atuação conjunta e coordenada entre o acusado e o menor de idade que o acompanhava, cabendo ao réu a função de conduzir a motocicleta, permanecer no aguardo durante a execução do roubo e, em seguida, assegurar a fuga após a subtração dos bens da vítima.

Portanto, inexiste qualquer respaldo nos autos para sustentar que o acusado teve participação de menor importância na empreitada criminosa, ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que sua atuação foi indispensável para o êxito do crime, assumindo papel ativo e preponderante no cometimento do delito.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão, a qual, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos. Considerando os marcos interruptivos da prescrição verificados nos autos, entre o recebimento da denúncia (ID 18582824) que ocorreu em 25.11.2016 e a prolação da sentença condenatória em 04.08.2023, observa-se que já transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual impõe-se, de forma imperativa, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto, no mais, manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025